Tribunal: CARF
Processo: 13603.720867/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720867/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.153 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCIDÊNCIA
Quando paga parcela de Participação nos Lucros ou Resultados em desacordo
com a Lei 101.101/2000, ocorre a incidência da contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação aos temas “Arredondamentos de Salários
e Valores de PLR pagos em desacordo com a legislação” e “Retiradas Pró-Labore Pagas ao
Sócio Administrador e Não Informadas na GEFIP” e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento para cobrança das contribuições sociais
previdenciárias consubstanciadas nos seguintes DEBCAD:
37.315.969-2 – Cota empresa;
37.315.970-6 – Cota dos segurados; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720867/2012-80
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.153 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720867/2012-80

37.315.971-4 – Devidas a terceiros.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 26/32.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 201/209.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP
julgou-o procedente em parte às fls. 382/64/66, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TRIBUTÁRIO.
ARREDONDAMENTOS
EM
VALORES
SIGNIFICATIVOS.
PAGAMENTOS EFETIVOS A SEGURADOS EMPREGADOS. CABIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre os valores significativos pagos a
segurados empregados, conforme folha de pagamento, a título de arredondamento de
adiantamentos salariais, uma vez verificado os casos nos quais, efetivamente, houve o
pagamento a maior, e não mera operação de arredondamento de valores para efeito de
somatório dos totais da folha.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI No 10.101/2000. INCIDÊNCIA.
Constitui fato gerador de contribuições previdenciárias os valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados - PLR, em inobservância ao disposto na Lei no
10.101/2000, notadamente pelo fato de se ter a previsão de pagamento de valor fixo,
desassociado do atingimento de qualquer resultado ou meta, e, além disso, pela
incorporação, como parte integrante do pagamento da PLR de utilidade remuneratória
(convênio médico).
Hipótese na qual o acordo de PLR não se amolda materialmente à inteligência descrita
na Lei no 10.101/2000, no sentido de se propiciar a integração capital-trabalho.
TRIBUTÁRIO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. PRESUNÇÃO DE RETIRADAS PRO
LABORE. RELATIVIDADE DA PRESUNÇÃO QUE ADMITE PROVA EM
CONTRÁRIO. AFASTAMENTO.
Não procede o arbitramento levado a efeito em relação à presunção de retiradas pro
labore por sócio administrador que, já sendo sócio de pessoa jurídica que integra o
quadro societário do contribuinte, daquela recebe sua remuneração. A presunção,
enquanto uma antecipação do juízo de certeza quanto ao fato, admitindo prova em
contrário, desnatura a concepção segundo a qual todo o sócio administrador, no
exercício desta função, deve fazer retiradas pro labore.
A demonstração de retiradas já feitas pelo sócio administrador afasta a presunção, de
forma a tornar improcedente o lançamento arbitrado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA. QUESITOS. INADEQUAÇÃO E
IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO.
É passível de indeferimento o requerimento de perícia quando, a despeito de formulado
corretamente, os quesitos formulados se submetem a meio de prova diverso
(documental) ou objetivam a formulação, pelo Expert, de juízo de valor.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 72/77.
É o relatório.
Voto
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.153 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720867/2012-80

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de julgamento de impugnação em
17/10/18 (fl. 410) e apresentou seu recurso tempestivamente em 14/11/16 (fl. 411). Todavia, o
recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, conforme explicitado mais a frente.
Do mérito.
Consoante se extrai do relatório fiscal o sujeito passivo havia sido autuado para
cobrança das contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados empregados e sobre retiradas pagas ao sócio administrador.
Os fatos geradores foram apurados nos seguintes levantamentos e DEBCADs:
37.315.969-2 – Cota da Empresa – levantamentos:
AA1 – Diferença entre a folha de pagamento e GFIP;
AB1 – PLR paga em desacordo com a lei;
AC1 – Arredondamento Positivo; e
AD1 e AD2 – Retiradas do sócio.
37.315.970-6 – Cota dos Segurados – levantamentos:
AA1 – Diferença entre a folha de pagamento e GFIP;
AB1 – PLR paga em desacordo com a lei;
AC1 – Arredondamento Positivo;
AD1 e AD2 – Retiradas do sócio; e
AE1 e AF – Diferença Apurada Contrib SE.
37.315.971-4 – Devidas a Terceiros – levantamentos:
AA1 – Diferença entre a folha de pagamento e GFIP;
AB1 – PLR paga em desacordo com a lei; e
AC1 – Arredondamento Positivo;
Por ocasião do julgamento da impugnação, houve a exclusão dos levantamentos
AD1 e AD2, além da retificação do levantamento AC1, que tratou do “arredondamento”
promovido pelo sujeito passivo no registro das remunerações de seus empregados.
Em seu recurso, o autuado traz as matérias distribuídas nos seguintes sub tópicos,
deixando claro que o provimento em qualquer um deles deveria ser aplicado a todos os
DEBCADs envolvidos:
a) Arredondamentos de Salários e Valores de PLR pagos em desacordo com a
legislação:
b) Lançamentos de Valores do PLR Pagos em Desacordo com a Legislação:
c) Retiradas Pró-Labore Pagas ao Sócio Administrador e Não Informadas na
GEFIP:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.153 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720867/2012-80

Quanto ao item “c” acima, cumpre salientar que os levantamentos a ele
relacionado já foram excluídos pela decisão recorrida, contra a qual não houve a interposição de
recurso de ofício. Não há, assim sendo, maiores considerações a serem aqui tecidas.
No que toca ao item “a”, após o recorrente registrar que a decisão recorrida dera-
lhe parcial razão, aduziu que não estaria de acordo com a não exclusão integral dos valores, não
declinando as razões de seu inconformismo ao longo de seu recurso. Vejam-se os seguintes e
únicos fragmentos do recurso em relação ao tema:
A Autoridade Fiscal acusa o contribuinte, inicialmente, de ter deixado de recolher ou
recolhido a menor contribuições destinadas à Previdência Social incidentes sobre
arredondamentos de salários e valores de PLR pagos em desacordo com a legislação a
segurados empregados, não declarados em guias de FTGS e nas informações à GFIP no
período de janeiro a dezembro de 2.008, conforme levantamentos e planilhas anexas ao
trabalho fiscal.
Examinados os argumentos postos pela impugnante, concluiu a Autoridade de
Julgamento pelo acatamento de alguns deles e, com base em planilhas acostadas às fls.,
retificou o lançamento chegando-se aos valores remanescentes conforme planilha de fls.
390, embora a impugnante não concorde em que não sejam excluídos todos os valores
apontados no auto de infração, como se requer.
Com efeito, tenho que o recurso do sujeito passivo, quanto a esses dois temas
acima, não deve ser conhecido, seja em razão da falta de utilidade, no que toca ao item “c”; seja,
já no que diz respeito ao item “a”, em decorrência da ausência de explicitação dos pontos de
discordância contra os quais se recorre da decisão de primeira instância.
Feito o registro, passo à análise do item “b”, intitulado “Lançamentos de Valores
do PLR Pagos em Desacordo com a Legislação”
Nesse ponto, aduz o recorrente que não haveria impedimento legal para que a
PLR fosse paga mediante um abono único e especial no importe de R$ 600,00, conforme estaria
previsto no Acordo Coletivo de Trabalho.
Nesse particular, assim foi assentado na decisão recorrida:
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
O direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa encontra
sua origem na Constituição Federal de 1988, artigo 7o, inciso XI. Em face do caráter de
não auto-aplicabilidade do dispositivo, após longo período no qual vigoraram Medidas
Provisórias, a questão passou a ser disciplinada pela Lei no 10.101, de 19/12/2000.
Este normativo passou a regular os elementos necessários ao efetivo exercício do direito
constitucionalmente previsto. Ainda, no que tange à questão da incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos levados a efeito sob o título de
participação nos lucros e resultados, muito embora a Lei no 10.101/2000, por si só, não
disponha de qualquer cláusula de não incidência, vez que tal tarefa é afeta à Lei no
8.212/91, artigo 28, § 9o, alínea “j”, as previsões contidas nos artigos 2o e 3o do
normativo se constituem regras básicas a serem observadas para efeito de aplicabilidade
da previsão contida no artigo 28, § 9o, alínea “j” da Lei no 8.212/91.
Dessa maneira, impõe-se o pensamento segundo o qual, para que o pagamento da
participação nos lucros e resultados não seja objeto de incidência de contribuição
previdenciária, há que se observar os comandos da Lei no 10.101/2000, não obstante
este mesmo normativo excluir tal benefício do conceito de remuneração para efeitos
trabalhistas.
Na esteira do exposto, convém trazer à colação o disposto na Lei no 10.101/2000, in
verbis:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.153 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720867/2012-80

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
... omissis ...
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Dos dispositivos transcritos, alguns requisitos ressoam como imperativos ao tratamento
do pagamento da participação nos lucros e resultados, são eles:
a) negociação entre empresa e trabalhadores, compondo a relação internegocial de
integração entre os elementos produtivos da atividade empresária, quais sejam, o capital
e o trabalho;
b) materialização da negociação em um instrumento de regulação do direito;
c) previsão de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas;
d) previsão de mecanismos de aferição das informações relativas ao cumprimento da
previsão contida no instrumento de negociação;
e) previsão da periodicidade da distribuição, do período de vigência e de prazos para
revisão do acordo;
f) arquivamento do instrumento de negociação na entidade sindical dos trabalhadores; e,
g) que o pagamento, seja de antecipação, seja da distribuição de valores a título de
participação, não ocorram em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de
duas vezes no mesmo ano civil.
Pois bem, analisando-se o acordo de PLR 2007/2008 acostado à fl. 117 dos autos, nota-
se o absoluto descompasso entre o seu conteúdo e a Lei no 10.101/00. Para tanto, peço
vênia à transcrição integral do referido documento.
Aberta a assembléia com a presença dos representantes das partes, conforme abaixo:
*
GERALDO
MARIA
VALGAS
–
Representante
do
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS DE CONTAGEM.
* ROSEMBERG GERALDO DUARTE – Representante da empresa PIPE SISTEMAS
TUBULARES LTDA.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.153 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720867/2012-80

* HERCULES EDMUR FERNANDES – Depto. Pessoal PIPE SISTEMAS TUBULARES
LTDA.
No dia três de julho de 2008, reuniram-se na sede da empresa PIPE SISTEMAS
TUBULARES LTDA, situada a VIA EXPRESSA DE CONTAGEM, 3500 – Bairro
Cincao, as partes supramencionadas, para discutir o PROGRAMA DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS (PLR) 2007/2008 e definiram que:
A) Como componente financeiro da participação dos funcionários nos lucros, a
empresa arcará com o dispêndio financeiro relativo ao plano de saúde UNIMED por
um ano, abrangendo todos os funcionários e seus dependentes, ESPOSA e FILHOS
menores de 18 anos.
B) Além da ASSISTÊNCIA MÉDICA, ora oferecida, a empresa se compromete ainda,
em complemento, para UM ABONO ÚNICO e ESPECIAL no importe de R$ 600,00
(Seiscentos reais) para todos os funcionários, inclusive os terceirizados.
O representante do SINDICATO *GERALDO MARIA VALGAS compromete-se a
divulgar o acordo para os empregados.
Por ser VERDADE, essa ata é lavrada na presença dos abaixo assinados:
Flagrantemente, o texto reproduzido viola vários aspectos da Lei no 10.101/00, citando-
se:
a) não decorre de um processo de negociação entre a empresa e os empregados, pois não
há sequer a identificação de uma comissão ou de quem represente os empregados
(violação ao artigo 2o., inciso I da Lei no 10.101/2000), não sendo esta omissão suprida
pela presença do representante do sindicato dos trabalhadores, tampouco pelo
responsável do departamento de recursos humanos.
b) não decorre de convenção ou acordo coletivo de trabalho, nos termos da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (violação ao artigo 2o., inciso II da Lei no
10.101/2000).
c) não há qualquer resultado ou meta previstos, índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa, programas de metas, resultados e prazos, ou qualquer outro
evento equivalente que deva ser atingido para que os segurados empregados tenham
direito à parcela do “PLR” (violação ao artigo 2o., § 1o., da Lei no 10.101/2000.
d) o acordo é integrado parcialmente por um benefício de natureza de salário utilidade,
qual seja, o custeio de plano de saúde UNIMED; ou seja, ao prever que parte do PLR
será sob a forma de um salário utilidade, viola-se o artigo 3o. da Lei no 10.101/00.
e) a PLR, em parte, representa apenas o pagamento de um valor fixo e indistinto a todos
os segurados, sem qualquer procedimento relativo à aferição do merecimento por parte
deles, não havendo qualquer fomento mínimo que seja à integração capital-trabalho.
f) o acordo foi assinado em 03/07/2008, não identificando o período de sua abrangência.
Assim, considerando que o seu título dá a entender que se refira aos anos de 2007 e
2008, a sua celebração em julho de 2008 mostra-se incompatível à necessidade de
anterioridade que deve fundamentar a previsão do PLR.
O contribuinte sustenta, à fl. 204, que “a impugnante optou pelo acordo coletivo de
trabalho, entre a empresa e o sindicato da categoria profissional, não estando a classe
trabalhadora desamparada, mas pelo contrário, representada pelo seu dirigente
sindical”. Não é a verdade! Em primeiro lugar, porque se o contribuinte se refere ao
termo acostado à fl. 117, o mesmo não tem qualquer amparo em um acordo coletivo,
tampouco subsiste como tal. A um, porque não decorre do efetivo debate e negociação
entre o sindicado e a empresa. A dois, porque a classe trabalhadora não participou do
seu processo de “negociação’; tanto assim é que “o representante do SINDICATO
*GERALDO MARIA VALGAS compromete-se a divulgar o acordo para os
empregados”, evidenciando que o conhecimento pelos segurados empregados somente
se deu posteriormente ao fechamento do acordo. Assim, a classe trabalhadora não
assumiu uma postura de atuação efetiva, mas, ao contrário, assistiu passivamente à
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.153 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720867/2012-80

determinação do conteúdo do PLR, que, ao mesmo tempo, deferiu um valor fixo,
independente de qualquer aferição de lucros ou resultados, e ainda abrangeu, como
parcela de sua composição, uma utilidade remuneratória absolutamente estranha à
natureza da rubrica de que se cuida.
Especificamente sobre o convênio médico, o contribuinte informa que “a empresa, em
hipótese alguma ofereceu o convênio médico como forma de complementação da PLR.
(...)”. Outra inverdade, bastando para tanto a leitura rápida da letra “a” do acordo de fl.
117:
A) Como componente financeiro da participação dos funcionários nos lucros, a
empresa arcará com o dispêndio financeiro relativo ao plano de saúde UNIMED por
um ano, abrangendo todos os funcionários e seus dependentes, ESPOSA e FILHOS
menores de 18 anos.
Ora, se o convênio médico não integra a PLR, por qual motivo então ele seria
“componente financeiro da participação”?
O que se tem nos autos, a bem da verdade, é uma simples e peculiar outorga, pela
empresa, aos empregados, de duas formas de remuneração: convênio médico e adicional
salarial em valor fixo, ambos como “partes integrantes” de um PLR que não existe sob
nenhum ponto que se pretenda validá-lo.
Mesmo o convênio médico, igualmente, não poderia escapar à norma de tributação
previdenciária pois, se o contribuinte, a despeito da essência da rubrica, a insere em
uma outra, qual seja, a PLR, objetivando que os efeitos e o tratamento legal conferido a
esta última acabe por se estender à primeira (convênio médico), isto demonstra que
ofertada independentemente da PLR o convênio médico não seria considerado como
parcela sobre a qual não haveria incidência previdenciária. Isto é, se houve a
necessidade de que a norma de não incidência da PLR (artigo 28, § 9o., alínea “j” da Lei
no 8.212/91), abrangesse a rubrica relativa ao convênio médico, é porque, por si só, a
sua concessão não está de acordo ao disposto no artigo 28, § 9o., alínea “q”, do mesmo
ato normativo (ausência de abrangência total ou distinção de coberturas entre segurados
empregados, conforme sua posição na empresa).
Aliás, trago entendimento do CARF sobre o assunto:
Assunto: Contribuições Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR. VALOR
FIXO PAGO DESVINCULADO DO ATINGIMENTO DE METAS OU RESULTADOS.
IRREGULARIDADE. INCLUSÃO NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O Programa de Participação nos Lucros e Resultados PLR tem como finalidade
integrar os empregados nos resultados positivos da empresa e incentivá-los a buscar o
melhor desempenho, sendo a previsão de metas ou alcance de lucro ou resultados,
individuais ou coletivos, requisitos necessários à regularidade do PLR.
A previsão de pagamento de um valor fixo desvinculado do atingimento de qualquer
meta ou resultado configura-se como remuneração para efeito de incidência da
contribuição previdenciária, por não se coadunar com o propósito constitucional do
instituto.
(...) (pt. 19740.000668/200887 - Acórdão no 2301 002.858 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 19 de junho de 2012)
Enfim, é induvidoso que o acordo de PLR 2007/2008 nada mais é do que a mera
concessão de benefícios remuneratórios, com a roupagem formal de PLR, não se
inserindo no artigo 28, § 9o. alínea “j” da Lei no 8.212/91, porquanto em flagrante
desacordo ao disposto na Lei no 10.101/00.
De fato, observando-se o as Convenções Coletivas de Trabalho acostada às fls.
118/151 e 152/186, conjuntamente ao ACORDO PLR 2007/2008, é de se notar que o valor de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.153 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720867/2012-80

R$ 600,00, levado pela Fiscalização à base de cálculo do tributo teria sido paga, conforme se
extrai especificamente de fl. 117, supostamente a título de PLR. Inclusive, a tese defensiva é
voltada a reafirmar a sua natureza de participação nos lucros preconizada na Lei 10.101/01.
Pois bem.
À luz do que dispõe os artigos 1o, 2o e 3o da Lei 10.101/01, não deve ser outra a
conclusão, senão aquela tomada pela decisão recorrida. Esse “acordo”, tal como entabulado e
pelas razões declinadas pelo julgador de primeira instância1 não garante a não incidência do
tributo sobre o valor pago dele decorrente, fazendo-se necessário, desta forma, a manutenção do
lançamento quanto a este ponto.
E note-se que, apenas por amor ao debate, não se pode dizer aqui que a não
incidência estaria ao abrigo do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, vez que o referido valor não
teria sido pago como fruto de uma Convenção Coletiva do Trabalho.
No mais, endosso e encampo as razões de decidir do recorrido, somando a elas os
fundamentos do voto vencido do acórdão 9202-010.364, de minha relatoria, naquilo que se
aplica ao caso.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação
aos temas “Arredondamentos de Salários e Valores de PLR pagos em desacordo com a
legislação” e “Retiradas Pró-Labore Pagas ao Sócio Administrador e Não Informadas na GEFIP”
e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 a) não decorre de um processo de negociação entre a empresa e os empregados, pois não há sequer a identificação
de uma comissão ou de quem represente os empregados (violação ao artigo 2o., inciso I da Lei no 10.101/2000), não
sendo esta omissão suprida pela presença do representante do sindicato dos trabalhadores, tampouco pelo
responsável do departamento de recursos humanos.
b) não decorre de convenção ou acordo coletivo de trabalho, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT (violação ao artigo 2o., inciso II da Lei no 10.101/2000).
c) não há qualquer resultado ou meta previstos, índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa,
programas de metas, resultados e prazos, ou qualquer outro evento equivalente que deva ser atingido para que os
segurados empregados tenham direito à parcela do “PLR” (violação ao artigo 2o., § 1o., da Lei no 10.101/2000.
d) o acordo é integrado parcialmente por um benefício de natureza de salário utilidade, qual seja, o custeio de plano
de saúde UNIMED; ou seja, ao prever que parte do PLR será sob a forma de um salário utilidade, viola-se o artigo
3o. da Lei no 10.101/00.
e) a PLR, em parte, representa apenas o pagamento de um valor fixo e indistinto a todos os segurados, sem qualquer
procedimento relativo à aferição do merecimento por parte deles, não havendo qualquer fomento mínimo que seja à
integração capital-trabalho.
f) o acordo foi assinado em 03/07/2008, não identificando o período de sua abrangência. Assim, considerando que o
seu título dá a entender que se refira aos anos de 2007 e 2008, a sua celebração em julho de 2008 mostra-se
incompatível à necessidade de anterioridade que deve fundamentar a previsão do PLR.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.153 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720867/2012-80

Fl. 430
DF CARF MF
Original